Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 144, INCISO I, CF/88. RELAÇÃO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA.
1. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual o magistrado de origem afirmou a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios (vara cível) para processar e julgar a ação sob o fundamento de que “a demanda envolve, em última análise, relação de trabalho”, declinando de ofício a competência para uma das Varas da Justiça do Trabalho da 10a Região.
2. A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer em face das agravadas, pretendendo a exclusão de conteúdos postados em sítio de internet e identificação dos responsáveis pelas postagens. Alegou que tomou conhecimento da existência da página de internet intitulada “Worst Place to Work”, na qual usuários, anonimamente, divulgam denúncias de assédio moral, discriminações e más práticas de gestão, conteúdos difamatórios, sem verificação de veracidade, que ofendem a sua reputação. O conteúdo do site de internet pode ser alimentado por qualquer pessoa: funcionário, ex-funcionário, indivíduo que ouviu falar sobre fatos relacionados à empresa ou simplesmente pessoa mal intencionada que pretenda apenas ofender a reputação da pessoa juríca.
3. A questão central diz respeito à liberdade de expressão, inviolabilidade da honra e imagem, ato ilícito e responsabilidade civil, responsabilidade dos provedores de aplicação de internet por conteúdo gerado por terceiros e quebra de sigilo de dados de usuários. A ação tem natureza civil, sendo a Justiça do Distrito Federal e Territórios (vara cível de origem) competente para processar e julgar o feito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.